Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de renovação do pedido de extensão dos efeitos da última decisão liminar (eDOC 257), que prorrogou o prazo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), previsto na Lei Complementar 159/2017, requerido pelo Estado de Goiás. (eDOC 276)
    O Estado afirma que vem regularmente cumprindo os requisitos para ingresso no RRF, já demonstrados nesses autos, e a demora na conclusão do processo decorre de dificuldades próprias do procedimento criado pela referida lei complementar. 
    Alega que os procedimentos complexos da LC 159/2017 indicam a insuficiência do prazo já concedido para a sua conclusão, ao raciocínio de que entre os vários dos Estados, que se candidataram ao regime de recuperação fiscal de que trata a LC 159/2017, quase nenhum teria conseguido finalizar os trâmites para dar ensejar a assinatura do acordo, sendo que Goiás teria sido reconhecido, pela própria União, como o Ente Federativo que mais progrediu no cumprimento dos requisitos de ingresso no RRF, argumento este trazido anteriormente nos autos e que não teria sido contestado pelo Governo Federal. 
    Aduz que, in verbis:
    “(…) considerando as exigências impostas pela LC nº 159/2017 e as dificuldades próprias de seu cumprimento, bem como que o Estado de Goiás tem demonstrado nos autos seu desvelo para atendê-las e, ainda, como medida de imparcialidade e de forma a atender o princípio da igualdade e a não violar o próprio pacto federativo, é que o Estado de Goiás vem, a d. presença de V.Exa., requerer novamente sejam estendidos os efeitos da liminar lançada no bojo desses autos (com validade para as ACOs 3286 e 3328) pelo prazo de pelo menos 6 (seis) meses ou até a edição da lei complementar que trará à lume novo ‘Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal’, estabelecendo requisitos já preenchidos pelo Estado de Goiás como resultado das medidas adotadas para alcançar seu reequilíbrio fiscal”. (grifo nosso)
    Após a publicação da decisão proferida no último dia 3.11.2020 (eDOC 257), em que restou concedida ao requerente nova prorrogação dos efeitos concedidos em liminar anterior, o Estado de Goiás peticiona nos autos, informando que:
    “De todos os requisitos apresentados pela União, então, como não cumpridos pelo Estado de Goiás para adesão ao RRF, resta apenas a privatização da SANEAGO com cujos termos não concorda a União, o que está a demandar intervenção de V.Exa. para que se efetue, finalmente, o respectivo pacto de adesão entre os dois entes federativos. 
    (...) 
    Diante da possibilidade de detenção de 51% (cinquenta e um por cento) das ações desta empresa pelo Estado, a União empreende uma interpretação literal da LC nº 159/2017 considerando que não houve autorização de privatização da companhia, mesmo que o montante obtido por meio de oferta pública das ações de emissão da SANEAGO, nos termos preconizados pela lei estadual, seja capaz de quitar passivos do Estado de modo a permitir seu reequilíbrio fiscal. 
    Em outras palavras, a interpretação dada pela União não é a que decorre da própria LC nº 159/2017: a Lei Estadual nº 20.641/2019, embora permita ao Estado permanecer com 51% da SANEAGO, é suficiente ao atendimento da finalidade legal que, como dito, é a de obter recursos para quitação do passivo.
    (...)
     Deve-se acrescentar que o apego à literalidade do art. 2º, além de descabido em face dos próprios normativos da União destinados especificamente à regulamentação da adesão ao RRF, ainda gera efeito contrário ao preconizado pela LC nº 159/2017. É que referida lei prevê a privatização de estatais com um propósito: a quitação de passivos do Estado de modo a alcançar uma situação financeira saudável, contribuindo para o plano de recuperação fiscal. Mas a privatização da SANEAGO, como orienta a União, gerará para o Estado o aumento de seu endividamento na medida em que vários contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela companhia têm cláusula de vencimento antecipado na hipótese de alienação de controle acionário. 
    Além disso, esta interpretação quanto à forma de privatização supostamente preconizada pelo art. 2º, § 1º, inc. I, em descompasso com o art. 4º, § 1º, inc. II, ambos da LC nº 159/2017, representa um outro prejuízo ao Estado: é que a transferência das ações indicada implica a alienação da empresa estatal por um preço bem aquém ao de seu verdadeiro valor de mercado em decorrência dos contratos de concessão com os Municípios, que seria o fator preponderante no valor da empresa. 
    De mais a mais, há que se considerar que uma transferência abrupta da empresa em referência pode representar comprometimento da prestação de serviço público essencial, ou até mesmo sua interrupção, e prejudicar o atendimento de várias das diretrizes preconizadas no art. 4º-A da Lei 14.026/2020 que trouxe à lume o novo marco de saneamento básico. 
    (...)
    Por fim, mas não menos importante, é de se dizer que se encontra em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 101/2020 que visa estabelecer “Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal”, alterando diversas leis, entre as quais a Lei Complementar nº 101/2000(LRF), Lei Complementar nº 156/2016, a própria Lei Complementar nº 159/2017 e a Lei nº 9.496/1997”. (eDOC 267, grifo nosso)
    Ao final, requer que seja declarado o cumprimento da exigência do art. 2º, §1º, inciso I, da LC 159/2017 pela edição da Lei Estadual 20.641/2019, afastando qualquer óbice oposto pela União à adesão do Estado de Goiás ao regime de recuperação fiscal. (eDOC 267)
    Intimada a se manifestar, a União requereu a juntada dos seguintes pareceres: 
    “Assim, em cumprimento ao despacho proferido pelo Ministro Relator em 06 de novembro de 2020, requer-se a juntada dos Pareceres SEI nº 18590/2020/ME, de 23 de novembro de 2020; nº 1738/2020/ME, de 10 de fevereiro de 2020; nº 934/2020/ME, de 29 de janeiro de 2020; e nº 188/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, de 18 de dezembro de 2019, todos elaborados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
    Já em relação ao despacho do qual o Ente central foi intimado para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas, a União requer a juntada da Nota Técnica SEI nº 57085/2020/ME, de 16 de novembro de 2020, e sua tabela anexa, elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional”. (eDOC 283)
    O Estado de Goiás retorna a peticionar, apresentando nota técnica “em que consta a evidência de prejuízo ao Estado de Goiás diante da exigência de privatização da SANEAGO” e, ao final, postulando no sentido de “que sejam mantidos os efeitos suspensivos da liminar anteriormente lançada nestes autos (com extensão para as ACOs 3286 e 3328)”. (eDOC 291). No mesmo instante, juntou vários documentos. (eDOCs 292 a 330)
    No último dia 23.12.2020, o Estado-requerente requer a juntada, em nova petição, “do autógrafo de lei que segue anexo, que ‘Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás – RPPS/GO – e dá outras providências’ ”, além de arrazoar que:
    “Diante do exposto, não há qualquer razão que impeça ao Estado de Goiás firmar pré-acordo ao RRF (até que seja assinado o respectivo acordo), conforme o permitido pelos arts. 2°, § 5º e 3°, § 4º da LC nº 159/17 e, desse modo, para que durante esse período permaneça produzindo efeitos a decisão lançadas nesses autos (com efeitos para as ACOs 3286 e 3329).
    Tendo isso em vista é que o Estado de Goiás REITERA suas manifestações anteriores, frisando a necessidade de que sejam estendidos no tempo, pelo prazo de pelo menos 6 (seis) meses, os efeitos da decisão anteriormente apontada”. (eDOC 332)
    Em reiteração dos argumentos anteriores, o Estado de Goiás novamente reforça a possibilidade de realização de pré-acordo, ao sustentar que:
    “A nota técnica cujos trechos restaram transcritos ressalva que ainda existiriam pendências quanto às leis apresentadas pelo Estado de Goiás para que se considerem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 2º da LC nº 159/2017. Contudo, mesmo que essas ressalvas se mantivessem após as últimas manifestações do Estado que trouxeram a lume quadro legislativo já aprovado e projetos de lei em discussão para a adesão ao RRF, a própria LC nº 159/2017 prevê a possibilidade de assinatura de pré-acordo a adesão ao plano de recuperação fiscal sem necessidade de demonstração da vigência dessas leis, conforme se depreende de seu art. 3º, § 4º, verbis: 
     (…).
    A dispensa do cumprimento de tal condição para adesão ao pré-acordo também é preconizada pelo § 1º do art. 3º do Decreto nº 9.109/2017 que regulamentou a LC nº 159/2017. O Manual de Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, por sua vez, dispensa também o Estado que firma pré-acordo de privatizar estatais, caso se verifique que a sua venda não é necessária para o equilíbrio fiscal ou que seu valor é maior do que a suspensão de dívidas com a União, conforme o que consta também do art. 14, § 2º, inc. II, do Decreto nº 9.109/2017. Considerada essa possibilidade prevista pela própria regulamentação da LC nº 159/2017 e, de lege ferenda, o art. 13 do PLC 101/2020 que altera o art. 2º, § 1º da LC 159/2017 afastando a necessidade de alienação do controle acionário de estatais para que se considere preenchido o requisito da privatização de empresas públicas, tem-se que o Estado de Goiás já está apto a assinatura do pré-acordo a adesão ao regime de recuperação fiscal. 
    (…)
    A situação do Estado de Goiás assemelha-se a do Estado do Rio de Janeiro, concessa venia, já que está a meio caminho, muito próximo, aliás, do trajeto que o levará ao desejado equilíbrio fiscal, com as medidas restritivas preconizadas pela própria LC nº 159/2917 já adotadas, conforme já descrito nesta peça e anteriormente, e reconhecido alhures pela própria União. Encontra-se, ainda, sujeito aos mesmos riscos que o do Estado do Rio de Janeiro, quer sejam, a interrupção da prestação de serviços públicos essenciais e o pagamento de salários aos servidores ativos, inativos e pensionistas, caso não possa gozar dos benefícios já assegurados nesses autos, conforme previstos na LC nº 159/2017.
    Vê-se que da mesma forma que no caso da ACO 3457 estão presentes no caso dos autos mais do que a fumaça do bom direito, a verossimilhança das alegações e o perigo da demora a justificar que o Estado de Goiás continue gozando das benesses da LC nº 159/2017 sem que fique sujeito a execução de contratos de garantia e contragarantia que contribuiriam para erodir todos os esforços realizados pelo Estado de Goiás para alcançar seu reequilíbrio fiscal, desestabilizando sua ainda frágil situação financeira. Deve-se frisar que, diferentemente do Rio de Janeiro não se verifica descumprimento das normas da LC nº 159/2017 que inviabilizem o pré-acordo a adesão ao regime de recuperação fiscal o que torna mais densa a fumaça do bom direito no caso vertente.
    (…)
    O perigo da demora deve-se, por fim, à impossibilidade de que o Estado de Goiás adira definitivamente ao regime de recuperação fiscal até a data concedida na última decisão monocrática exarada nesses autos, que já se revela insuficiente diante dos requisitos ainda impostos pela LC nº 159/2017. Não se pode olvidar também que permitir que a União adote, neste momento, qualquer medida semelhante às que se encontram suspensas por força da liminar concedida nestes autos significa colocar em risco também o resultado útil do processo.
    Por todo o exposto, o Estado de Goiás vem, a d. presença de V.Exa., REITERAR o seguinte pedido: que lhe seja garantida a assinatura de pré-acordo a adesão ao regime de recuperação fiscal e que durante sua vigência sejam mantidos os efeitos da decisão lançada nesses autos (com extensão para as ACOs 3286 e 3328)”. (eDOC 335, grifos no original)
    Em nova petição no dia de hoje (29.12.2020), o Estado-autor, após discorrer sobre a evolução das negociações e das alterações legislativas recém-aprovadas no Parlamento goiano, além de fazer menção sobre a liminar concedida na ACO 3.457, “requer sejam reconhecidas as condições para sua adesão direta ao regime de recuperação fiscal com a consequente determinação de seu ingresso nesse regime”. (eDOC 337) Anexou documentos. (eDOCs 338 e 339)
    É o breve relatório. Passo a decidir.
1) Pedido de prorrogação do prazo outrora concedido e realização de pré-acordo
    Por meio da Petição 93.967/STF (eDOC 267), o Estado de Goiás deseja ver afastada a aplicação do art. 2º, §1º, I, da Lei Complementar 159/2017, de modo que seja considerada excepcionalmente atendida a exigência dessa norma pela edição da Lei Estadual 20.641/2019, possibilitando ao Ente Federado ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído pela referida lei complementar federal. 
    Em 23.12.2020, o Estado-requerente (Petição 110126/STF – eDOC 332) postula “que sejam estendidos no tempo, pelo prazo de pelo menos 6 (seis) meses, os efeitos da decisão anteriormente apontada”, bem ainda que “não há qualquer razão que impeça ao Estado de Goiás firmar pré-acordo ao RRF (até que seja assinado o respectivo acordo), conforme o permitido pelos arts. 2°, § 5º e 3°, § 4º da LC nº 159/17 e, desse modo, para que durante esse período permaneça produzindo efeitos a decisão lançadas nesses autos (com efeitos para as ACOs 3286 e 3329)”. 
    Sem maiores delongas, após análise detida do arcabouço documental anexado aos autos, aliado à exegese da Lei Complementar 159/2017, penso que tais pleitos devem ser deferidos, conforme passo a expor.
    Inicialmente, na decisão que deferiu a tutela provisória, relembre-se que houve a determinação de “suspensão do pagamento das parcelas dos 6 (seis) contratos ora identificados pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, ficando condicionada ao comprometimento do Estado com as diretrizes da Lei Complementar 159/2017, mais notadamente com o programa de ajuste de suas contas, por meio da aprovação de lei estadual contendo um Plano de Recuperação (§ 1º do art. 2º da LC 159/2017)”.
    Por sua vez, o referido artigo preconiza que:
    “Art. 2º. O Plano de Recuperação será formado por lei ou por conjunto de leis do Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção.
    § 1º. A lei ou o conjunto de leis de que trata o caput deste artigo deverá implementar as seguintes medidas:
    I - a autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de saneamento e outros, na forma do inciso II do § 1º do art. 4º, com vistas à utilização dos recursos para quitação de passivos”. (grifo nosso)
    Remissivamente, estipula o inciso II do § 1º do art. 4º da mesma lei:
    “Art. 4º. O Estado protocolará o pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Fazenda por meio da apresentação do Plano de Recuperação.
    § 1º. O pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal conterá, no mínimo, a comprovação de que:
    (…)
    II - as privatizações de empresas estatais autorizadas na forma do inciso I do § 1º do art. 2º gerarão recursos suficientes para a quitação de passivos, segundo os critérios definidos pelo Ministério da Fazenda”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que a lei é clara em exigir como requisito de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) que haja a privatização de empresas estatais, na qual o valor arrecadado seja suficiente para quitação de passivos, “segundo os critérios definidos pelo Ministério da Fazenda” (atual Ministério da Economia).
    Daí decorre que tal norma, por restringir a autonomia dos Entes Federativos subnacionais (art. 18 da CF), deve ser interpretada restritivamente, de forma que a imposição dessa alineação deve ser proporcional, adequada e necessária para o equacionamento do déficit fiscal e alcance do equilíbrio fiscal, na forma prevista no ordenamento jurídico (Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros diplomas normativos).
    Repise-se, tal como assentado na primeira decisão que deferiu a tutela de urgência, o princípio da gestão orçamentária responsável, no qual se baseia por inteiro a nova lei, é explicitado no art. 1º da LRF. Os seus principais objetivos são: a) evitar os déficits; b) reduzir substancialmente a dívida pública; c) adotar uma política tributária racional; d) preservar o patrimônio público; e) promover uma crescente transparência das contas públicas, entre outros.
    O princípio da responsabilidade, introduzido pela nova lei embora já podendo ser visualizado com o advento da Emenda Constitucional 19/1998, a qual, em seu art. 30, determinava a apresentação de projeto de lei complementar pelo Executivo ao Legislativo em 180 dias da promulgação da emenda , vem preencher uma lacuna no Direito brasileiro.
    A ideia de que o dinheiro público deveria ser aplicado na forma em que previamente se convencionou, sendo necessário o esclarecimento de como ele foi utilizado, era bastante confusa e ineficiente.
    O conceito de accountability, próprio do sistema anglo-saxão, parece identificar-se bastante com a noção de responsabilidade fiscal, embora com ela não se confunda.
    A tradução do vocábulo é bastante difícil, havendo os que, mesmo analisando profundamente o conceito, não conseguiram encontrar uma tradução satisfatória do termo para o português.
    Outros, muitas vezes com algum desconforto, definem accountability como responsabilidade pela prestação de contas ou responsabilidade pela eficiente gerência de recursos públicos.
    De fato, a tomada de posição acerca de uma tradução correta para o termo leva consigo uma gama de questões outras, mais gerais.
    A existência de efetiva democracia, proporcionando o florescimento de uma cidadania participante, não somente se liga à questão da accountability como condiciona sua própria existência.
    À medida que se desenvolve o arcabouço burocrático, os direitos do cidadão devem também se desenvolver, no intuito de evitar os abusos da burocracia em relação a esses direitos.
    Não há dúvidas de que o exercício de accountability é determinado pela qualidade das relações entre governo e cidadão, entre burocracia e clientela. O comportamento (responsável ou não responsável) dos servidores públicos é consequência das atitudes e comportamentos da própria clientela.
    Isso leva a crer que o amadurecimento da sociedade e a emergência de uma cidadania mais ativa faz surgir em seu seio, de modo natural, o conceito de accountability . À medida que se vão densificando as relações de cidadania, faz-se necessário o conceito de accountability, até que se torne algo corriqueiro tanto para a burocracia como para os cidadãos.
    A Lei de Responsabilidade Fiscal é, indubitavelmente, um passo de grande importância para o fortalecimento das relações entre os gestores públicos e os cidadãos. O desenvolvimento de uma filosofia da responsabilidade fiscal, no Brasil, tem o propósito de fazer surgir um conceito sólido de accountability, próprio da necessidade imposta por aquelas relações, em um contorno ímpar.
    Desse modo, a responsabilidade fiscal não trata de política de governo, mas de Estado, a qual deve ser interpretada como integrante do próprio regime constitucional-fiscal.
    De outro lado, é importante salientar que toda a competência estabelecida pela Constituição, pelas leis ou por contratos entre quaisquer dos entes federados tem que ser exercida em conformidade com o princípio da fidelidade à federação, decorrência lógica do princípio federativo.
    Destarte, cabe aos Entes da Federação se comportarem, no exercício de suas competências, com lealdade aos demais Entes. É o que a doutrina alemã chama de Bundestreue (Princípio da lealdade à federação) ou Prinzip des bundesfreundlichen Verhaltens (Princípio do comportamento federativo amistoso) ou, de acordo com Peter Häberle, Bundesfreundlich (Conduta favorável à organização federativa) (HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional , Universidad Nacional Autônoma de México: México, 2001, p. 264).
    O princípio da lealdade à federação, extraído da própria existência do Estado Federal, do próprio princípio Federativo, foi construído pela doutrina e jurisprudência constitucional alemã, podendo ser hoje identificado no art. 23 da Constituição de Bonn, especialmente nos números 2 e 7, com a redação dada pela Reforma Constitucional de 1992. (GRIMM, Dieter. El federalismo alemán: desarrollo histórico y problemas actuales , In: El federalismo en Europa. Barcelona: Hacer Editorial, 1993, p. 60).
    O Tribunal Constitucional Federal alemão conceituou o princípio da lealdade à federação como a obrigação de todas as partes integrantes do pacto federal de atuar de acordo com o espírito do referido pacto e de colaborar com a sua consolidação, protegendo os interesses comuns do conjunto [BverfGE 1,299 (315)].
    Para o Tribunal Constitucional alemão, a simples existência de um sistema federal implica um dever de lealdade ao princípio federativo. Isso significa que os entes, no exercício de suas competências, são obrigados a respeitar os interesses uns dos outros (CURRIE, David. The Constitution of the Federal Republic of Germany , The University of Chicago Press: Chicago and London, 1994, p. 77).
    Assim, o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração. Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana , Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247).
    Esse princípio não implica, nunca, obrigações principais, mas, sim, complementares. Consubstancia-se num filtro à liberdade da União e dos Estados no exercício de suas competências, de modo a evitar o abuso.
    Rememore-se que há um binômio almejado pela iniciativa legislativa que culminou com a promulgação da Lei Complementar 159/2017: “o reequacionamento do passivo do Estado e o esforço deste para reequilibrar suas contas”. (exposição de motivos do Poder Executivo Federal, ao encaminhar a proposta legislativa ao Congresso)
    In casu, tenho que obrigar os entes subnacionais a privatizarem as empresas estatais até a quantia atingir a quitação de todo o passivo, tal como se a lei exigisse o pagamento do passivo à vista, não se coaduna com os próprias diretrizes do regime de recuperação fiscal e do princípio da lealdade federativa.
    Pois bem.
    Em 2.12.2019, o Estado de Goiás aprovou a Lei 20.641/2019, que promoveu alterações na Lei estadual 6.680/1967, a qual autorizou a criação de uma sociedade de economia mista, sob a denominação de Saneamento de Goiás S.A (Saneago). Eis o teor da referida lei:
    “Art. 1º. Os dispositivos da Lei nº 6.680, de 13 de setembro de 1967, adiante enumerados, passam a vigorar com as alterações e acréscimos seguintes:
    ‘Art. 3º. Omissis.
    § 1º. O Estado de Goiás deterá sempre o mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) das ações com direito a voto de emissões da Companhia, assegurando sua condição de acionista controlador.
    .........................................................................
    Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar para pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público e/ou privado, inclusive por meio de ofertas públicas, ações detidas pelo Estado de Goiás de emissão da SANEAGO, observado o disposto no art. 3º, § 1º, desta Lei.
    § 1º. Para fins deste artigo, a definição do preço das ações observará o seguinte:
    I - em caso de oferta pública será aplicável o disposto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sendo que, se a referida oferta contemplar também uma oferta primária, com emissão de novas ações pela SANEAGO, observará também o disposto no art. 170, § 1º, III, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou
    II - em caso de alienação que não por meio de oferta pública, observará o art. 170, § 1º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
    § 2º. Observadas as condições previstas no caput deste artigo, fica ainda o Poder Executivo autorizado a emprestar ações detidas pelo Estado de Goiás, de emissão da SANEAGO, para fins de estabilização de preços das ações no âmbito de ofertas públicas.
    § 3º. No âmbito da oferta pública inicial de ações da SANEAGO, o Estado de Goiás deverá fazer com que no mínimo 30% (trinta por cento) seja para oferta primária, sendo os recursos utilizados pela SANEAGO em abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.
    .........................................................................
    Art. 10-A. Fica o Poder Executivo, ou a quem ele delegar competência, autorizado, ainda, a regulamentar no que couber a presente Lei, inclusive os procedimentos a que se referem o art. 9º desta Lei.
    .................................................................’(NR)
    Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. (grifo nosso)
    A União alega que a referida lei não teria promovido a privatização da Saneago e, por isso, o Estado de Goiás não cumpriria o requisito previsto no art. 2º, § 1º, I, da Lei Complementar 159/2017.
    Mais recentemente, a União, em 15.12.2020, informou que foi aprovado nas duas Casas do Poder Legislativo Federal – e aguarda sanção presidencial – o PLP 101/2020, o qual trará as seguintes alterações ao inciso II e § 2 º do art. 3º da Lei Complementar 159/2017, in litteris:
    “II – despesas: 
    a)correntes superiores a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ou 
    b) com pessoal, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; 
    § 2º. Excepcionalmente, o Estado que não atender ao requisito do inciso I deste artigo poderá aderir ao Regime de Recuperação Fiscal sem as prerrogativas do art. 9º”. (Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8914549&ts=1608582868893&disposition=inline. Acesso em 29.12.2020)
    Por sua vez, a atual redação do art. 9º da LC 159/2017 estabelece que:
    “Art. 9º. A União concederá redução extraordinária integral das prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por prazo igual ou inferior ao estabelecido para a vigência do Regime de Recuperação Fiscal.
    § 1º. A redução extraordinária de que trata o caput deste artigo não poderá ultrapassar o prazo de 36 (trinta e seis) meses.
    § 2º. Na hipótese de prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do § 2º do art. 2º, os pagamentos das prestações de que trata o caput deste artigo serão retomados de forma progressiva e linear, até que seja atingido o valor integral da prestação ao término do prazo da prorrogação.
    § 3º. Para fins do disposto neste artigo, ato do Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá a metodologia para a definição do valor integral da prestação.
    § 4º. São dispensados os requisitos legais exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização de operações de crédito.
    § 5º. Por força do disposto neste artigo, os valores não pagos das dívidas com a União serão:
    I - controlados em conta gráfica pelo agente financeiro da União e pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
    II - capitalizados de acordo com os encargos financeiros de normalidade previstos originariamente nos contratos, para acréscimo aos saldos devedores atualizados, imediatamente após o encerramento da redução extraordinária de que trata o caput deste artigo ou da retomada progressiva dos pagamentos de que trata o § 2º deste artigo, no caso de se verificar essa possibilidade.
    § 6º. A redução imediata das prestações de que trata este artigo não afasta a necessidade de celebração de termo aditivo para cada um dos contratos renegociados.
    § 7º. Para fins do aditamento a que se refere o § 6º deste artigo, serão considerados os valores consolidados dos saldos devedores das obrigações, incluídos os saldos das contas gráficas, apurados no mês anterior ao da assinatura do termo aditivo.
    § 8º. Constará do termo aditivo a que se refere o § 6º deste artigo que o Estado vinculará em garantia à União as receitas de que trata o art. 155 e os recursos de que tratam o art. 157 e a alínea ‘a’ do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal.
    § 9º. Os valores pagos à União serão imputados prioritariamente ao pagamento dos juros contratuais, sendo o restante destinado à amortização do principal da dívida”.
    Assim, de acordo com a futura redação da Lei Complementar 159/2017, na visão da União, o Estado de Goiás passaria a satisfazer o requisito do inciso II, haja vista que, em 2019, as despesas correntes corresponderam a 99,5% da receita corrente, além de que poderia ser dispensado o não cumprimento do requisito I, eis que a receita corrente líquida anual do Estado é maior que a dívida consolidada do mesmo. 
    Portanto, na linha de raciocínio da União, por